Tribunal: TJMT
Processo: 1009445-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009445-13.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), FRANCISCO SOARES LACERDA - CPF: 727.874.491-15 (REQUERENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0055-03 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ADRIANO HIGINO (TERCEIRO INTERESSADO), DANYELA CRISTINA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON HENRIQUE LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR ALVES DE SOUZA - CPF: 964.096.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – ACÓRDÃO VIOLOU O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DA SERENDIPIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ENCAMPADA PELA SENTENÇA PRIMITIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NO APELO ACUSATÓRIO – PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL QUE NÃO RESTRINGE A EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO – DESCOBERTA FORTUITA DE PROVA DE CRIME DIVERSO QUE OSTENTA ÍNTIMO GRAU DE CORRELAÇÃO COM AQUELE INICIALMENTE INVESTIGADO – HIGIDEZ PROCESSUAL DA SERENDIPIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA RECONHECIDA – PENDENDO A ANÁLISE MERITÓRIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO OU INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

Reconhecido no acórdão que a petição de interposição do recurso de apelação acusatório se dá em termos amplos, sendo a devolutividade integral, sendo juridicamente inaceitável que o Tribunal de Justiça frustre a intenção contida no apelo por força da ausência de prévio debate de questão não enfrentada nas razões recursais.

Ademais, em relação ao fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas, no tocante a possibilidade ou não da observação deste fenômeno, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, desde que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não foram objeto da investigação primitiva - guardem relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento, o que ocorreu
in casu
, consoante acórdão da Terceira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça.

Ainda, se o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, objetivado a condenação do revisionando, não há de se falar em absolvição, eis que pendente de julgamento. Desta forma, não há falar-se em
reformatio in pejus
na decisão que decretou a ineficácia da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal proposta por
Francisco Soares Lacerda
, qualificado, objetivando revisionar o acórdão prolatado nos autos da Ação Penal 0007210-15.2009.8.11.006, cód. 329284, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Comarca de Rondonópolis, Recurso de Apelação Criminal n. 146.617/2012, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, na forma do art. 157, § 3°, última figura, c/c art. 14, inciso II, e art. 29,
caput
, todos do CP, perpetrado contra a vítima Campos Henrique Áreas Gonçalves no dia 24 de janeiro de 2009, por volta de 14h, defronte ao estabelecimento denominado
Clínica Veterinária Rondovet
, bairro Vila Aurora, em Rondonópolis.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação transitado em julgado em 29 de maio de 2015 (id. 88997497, p. 52).

O requerente asseverou a ocorrência de
reformatio in pejus
pois no acórdão do Recurso de Apelação Criminal no 146.617/2012, a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça o condenou pela do delito tipificado no art. 157, § 3°, última figura, c/c art. 14, inciso II, e art. 29,
caput
, todos do CP, reconhecendo a legitimidade das interceptações telefônicas, sem que a acusação o tivesse requerido, anulando a sentença absolutória.

Assim, requereu a procedência da ação para restaurar sua absolvição.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo conhecimento e pela improcedência da ação revisional. Pois ausente qualquer demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
ou injustiça na condenação (id. 93145489), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Revisão Criminal – Reformatio in pejus – Inocorrência - A tese do requerente, de que o acórdão recorrido violou o princípio da vedação da reforma para pior, não procede, pois, conforme está explícito no acórdão da apelação, o Ministério Público recorreu da sentença absolutória, postulando sua condenação pelo Tribunal, ante a existência de provas seguras e suficientes da autoria - Pendendo a análise meritória de recurso do Ministério Público buscando a condenação do requerente, o status de absolvido não se convalidou no ordenamento jurídico - Ausente a demonstração de error in procedendo ou in judicando ou injustiça da condenação -
Parecer pela improcedência do pedido revisional
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de
revisão criminal proposta por
Francisco Soares Lacerda
, qualificado, objetivando revisionar o acórdão prolatado nos autos da Ação Penal 0007210-15.2009.8.11.006, cód. 329284, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Comarca de Rondonópolis, Recurso de Apelação Criminal n. 146.617/2012, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, na forma do art. 157, § 3°, última figura, c/c art. 14, inciso II, e art. 29,
caput
, todos do CP, perpetrado contra a vítima Campos Henrique Áreas Gonçalves no dia 24 de janeiro de 2009, por volta de 14h, defronte ao estabelecimento denominado
Clínica Veterinária Rondovet
, bairro Vila Aurora, em Rondonópolis.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado encartado nos autos (id. 88997497, p. 52).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Objetiva o revisionando a restauração da absolvição decretada pelo Juízo de Primeiro Grau, nos exatos termos da sentença proferida, anulando-se o acórdão rescindendo, uma vez que, se o Tribunal não pode reconhecer nulidade não arguida no recurso da acusação, também não poderá afastá-la.

Igualmente, asseverou que o acórdão viola flagrantemente a Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal:
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”
, eis que de ofício, condenou o revisionando e afastou a nulidade das provas reconhecida na sentença, sem que a acusação o tivesse requerido e, por conseguinte, anulou a referida decisão.

Por fim, aduziu que o artigo 617 do Código de Processo Penal proíbe que, em sendo caso de recurso exclusivo da defesa, as decisões proferidas em primeira instância sejam modificadas na instância superior, de modo a prejudicar o réu. Portanto, havendo uma nulidade absoluta, neste caso, o tribunal deverá analisar se a mesma favorece ou não o recorrente. Se favorecer, deverá reconhecer a mesma; caso prejudique, não poderá declarar tal vício, sob pena de macular o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

O Juízo da 3a Vara Criminal de Comarca de Rondonópolis ao prolatar a sentença absolutória consignou que:

"A ação penal é IMPROCEDENTE. Conquanto haja prova suficiente da materialidade delitiva pela portaria de fls. 21/22, boletim de ocorrência da polícia militar (fls. 23/24 e 25/26), termo de apreensão (fls. 27), boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (fls. 49/51) e auto de prisão em flagrante (fls. 52), com relação ao acusado Cícero Cleiton Soares Lacerda não restou evidenciada a configuração da ação criminosa.

A dinâmica dos fatos revela que Fernando Adriano Higino, Manoel Soares Lacerda – que estavam presos na penitenciária local –, juntamente com Danyela Cristina Soares e Robson Henrique Luz engendraram a ação (roubo de uma camionete para que esta fosse trocada por cocaína na Bolívia). Danyela Cristina seria a responsável por dar suporte a Robson Henrique e Dionatan, executores diretos da ação, ao que Cícero Cleiton, que irmão de Manoel Soares, teria a incumbência de receptar o veículo roubado. Embora a testemunha Claudinei de Souza Lopes, Delegado de Polícia Civil, em seu depoimento em Juízo (11’:30’’ mídia digital) tenha sido enfático ao dizer que o acusado Cícero sabia do risco da ocorrência de um crime mais grave, não há nos autos elementos concretos que demonstre tal circunstância.

Aliás, o agente da Polícia Federal, Severino Bezerra Neto, disse que participação que cabia ao acusado Cícero era a de receptador do veículo roubado. Situação que merece ser aprofundada é a de que o crime fora desvendado a partir de uma interceptação telefônica onde se apurava o tráfico de drogas nesta região. No Juízo da 1a Vara Criminal onde tramitava o referido procedimento fora requerido ‘autorização para compartilhamento de provas’ (fls. 215/217).

Na oportunidade tal pedido fora deferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal. Com o devido respeito, inexiste previsão legal para que seja compartilhada prova obtida por meio de interceptações telefônicas. A decisão que fora proferida nos autos n. 06/2009 (fls. 215/217), não tem o condão de validar asprovas produzidas a serem utilizadas nestes autos, pois a interceptação telefônica só é legal se tiver objetivo determinado, conforme se observa do art. 2o, parágrafo único da Lei 9296/96 . Com efeito, a descoberta dos fatos criminosos praticados pelos acusados é o que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas. Trata-se da serendipidade, que significa sair em busca de uma coisa e descobrir outra. (...) Com efeito, partindo da perspectiva de que os fatos só foram descobertos porque o telefone de Danyela Cristina Soares – que fora repassados para o acusado Dionatan e Robson, conforme depoimento do agente federal Severino – estava sendo interceptado, tais provas não podem ser extensíveis à pessoa de Cícero Cleiton. Trata-se de prova nula.

Não é o caso de se considerar uma fonte independente , como dispõe o art. 157, § 2o do CPP., pois, não haveria como a descoberta da função de Cícero na ação sem a interceptação telefônica. Ademais, todos os depoimentos colhidos em Juízo apontam somente que Cícero iria receber a camionete para trocá-la em drogas. Com efeito, não passaria de mero receptador e não coautor. O fato do acusado saber que o veículo seria roubado não tem o condão de elevá-lo a condição de coautor, pois sabese que tal circunstância é ínsita na prática do delito de receptação. Ou seja, todo receptador sabe que antes de cometer o seu crime, outro delito foi praticado anteriormente. No entanto, há um consenso na doutrina no sentido que pode ser utilizada a prova ilícita a fim de beneficiar o réu.

Trata-se da utilização do princípio da proporcionalidade, onde o direito a liberdade prevalece em detrimento ao direito ao sigilo das comunicações. A denúncia narra que o fato criminoso se deu no dia 24.1.2009, por volta das 14 h. As conversações captadas entre os dias 21 a 24, principalmente entre Fernando, Danyela, Robson e Dionatan dão a conotação de que Cícero sabia que o crime seria praticado. Informação essa que pode ser verifica pelo trecho das conversações entre Manoel e ‘Brasília’, às fls. 254/255 (Cícero era identificado como Joãozinho ou Brasília), ocorridos um dia antes do crime (dia 23.01.2009, às 11:08:10).

[...] Nota-se acima que Cícero ('B'= Brasília), só tinha a função de receptar a camionete, porque já tinha recebido a informação de que estavam com o veículo, ao que seu irmão preso na penitenciária disse que era ‘conversa do Bedeu’ – Dionatan tinha o apelido de Zé Bedeu. Portanto, resta mais um argumento de que Cícero não encomendou o veículo nem mesmo tinha participação no crime de roubo/latrocínio. [...]Já no dia 25/01/2009 (um dia após ao crime), às 9:07:41, às fls. 261/262, Manoel volta a conversar com seu irmão Cícero (Brasília) perguntando o motivo pelo qual Dionatan não havia chegado em Mirassol, oportunidade em que Manoel informa seu irmão que Robson e Dionatan teriam assassinado a vítima – inclusive, ressalta que se estivesse no local não deixaria isto acontecer.

[...] Não há dúvidas, portanto, que o acusado Cícero era a pessoa quem estava incumbida de receptar o veículo, porém, como sequer se apropriou do bem, eis que Dionatan foi preso na cidade de Cáceres não há que se falar em conduta tipificada no art. 180 do CP.,muito menos do crime de latrocínio, já que o art. 29, § 2o do CP dispõe que se o agente quis participar de um crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. No que se refere a imputação do crime de formação de quadrilha, seja pelas argumentações acima, seja porque inexistia estabilidade para o cometimento de um número indeterminado de crimes é que esta imputação deve ser afastada [...]Assim, diante do exposto, com fundamento no art. 386, IV – com relação ao crime de tentativa de latrocínio –, c/c, III – com relação ao crime de formação de quadrilha, ABSOLVO CÍCERO CLEITON SOARES LACERDA e/ou FRANCISCO SOARES LACERDA, vulgo ‘Brasília ou Weslei ou Joãzinho’, brasileiro, convivente, comerciante, nascido em 24.5.1975, com 33 (trinta e três) anos de idade na data dos fatos, natural de Redença/PA, filho de Antônio Furtado Lacerda e Luíza Soares Lacerda, residente na Av. Brasil, n. 184, bairro, centro, atualmente preso na Penitenciária “Irmão Guido” na cidade de Teresina, Estado do Piauí, das imputações que lhes são feitas na denúncia encartada às fls. 09/17."

Inconformado com esta decisão, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela condenação do acusado pelos crimes de latrocínio tentado e formação de quadrilha, ante as provas da autoria e materialidade delitivas, argumentando existirem evidências que o incriminam (id. 88997496, p. 135).

No acórdão do Recurso de Apelação Criminal no 146617/2012, foi mantida a absolvição quanto ao crime de associação criminosa nos seguintes termos:

“A propósito da pretensão concernente à imputação da prática do delito tipificado no art. 288 do CP, a questão já foi analisada e debatida nos apelos pretéritos, interpostos pela douta acusação, não por uma, mas por duas vezes, contra as sentenças lavradas na mesma Ação Penal n.o 37/2009 em que figuraram como coacusados Fernando Adriano Higino, vulgo "Fernandinho", Danyela Cristina Soares, vulgo "Gorda", Robson Henrique Luz, vulgo "Robinho", Dionatan de Oliveira Cunha, vulgo "Zé Bedeu" e Valdemir Alves de Souza, vulgo "Bia", nos autos das Apelações Criminais n.o 53358/2010 e 60070/2010, concernentes aos demais coacusados

[...] Infere-se que os fatos analisados nos presentes autos concernem aos mesmos já julgados na Ação Penal n.o 37/2009, matriz das apelações acima mencionadas, estando calcadas em uma mesma base fático-probatória, e dizem respeito aos mesmos acusados da prática do crime de formação de quadrilha, doravante atribuído somente ao apelado Francisco Soares Lacerda, que também atende pelo nome de "Cícero Cleiton Soares Lacerda".

Consta que o feito foi desmembrado em relação a Valdemir Alves de Souza e ao apelado (fl. 856), vindo a tramitar posteriormente com relação ao último, tendo sido o feito novamente desmembrado, conforme se infere de fls. 896 e 945, passando a tramitar exclusivamente quanto a Francisco (ou Cícero).

Os demais acusados foram sentenciados e absolvidos da imputação delitiva tipificada no art. 288 do CP, inclusive assim mantidos após julgamento das apelações voluntárias interpostas pelo órgão do Ministério Público, nos termos acima observados.

Assim, há decisão de cunho final atestando o mero concerto transitório de vontades entre os participantes do latrocínio tentado noticiado nos presentes autos, a tornar impossível analisar novamente esse liame subjetivo entre os acusados, sob pena de instaurar verdadeira exceção à coisa julgada pro accusationis, que refletiria inexorável contraditio in terminis e ofensa aos postulados da segurança jurídica e da coisa julgada material.

Ainda que se diga que o apelado não foi julgado naqueles autos, não se pode descurar que se para os demais não houve a constatação do vínculo estável e permanente que autorizaria a inflição do crime tipificado no art. 288 do CP, para o apelado também não poderia haver, de modo que qualquer discussão acerca desse aspecto, já analisado e julgado anteriormente, refletiria gritante ofensa ao postulado da coisa julgada, pois a espécie de vínculo associativo (se transitório, provisório, ou permanente, estável) não deixaria de ser una e indivisível, tornando impossível lançar um novo olhar, diverso daquele já estabelecido nos arestos anteriores.

Logo, descabe a realização de um novo exame sobre a matéria, porque a aferição sobre a concerto transitório de vontades entre os componentes do mesmo grupo de pessoas já foi alvo de apreciação anterior, inclusive por decisões transitadas em julgado.[...]

Logo, por reputar em afronta ao primado da coisa julgada, não conheço do pedido de condenação do apelado como incurso nas penas do art. 288 do CP...”

Entretanto, em relação ao crime de latrocínio tentado, o requerente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, ao seguinte entendimento,
verbis
:

“
Consta do acervo documental que no dia 24 de janeiro de 2009, por volta das 14h, a vítima Marcos Henrique Arêas Gonçalves foi abordado pelos denunciados Robson Henrique Luz e Dionatan de Oliveira Cunha à porta da sua Clínica Veterinária, os quais estavam armados e o renderam, determinando que a vítima entrassse no veículo de sua propriedade, uma caminhonete Toyota Hilux 4x4, na cor prata, modelo 2008. Quando chegaram na estrada de acesso ao Clube 'Águas Quentes', os codenunciados fizeram a vítima descer do automóvel e o amarraram numa árvore próxima à rodovia, efetuaram disparos contra a vítima e fugiram levando a caminhonete até serem interceptados às 20h por agentes da Polícia Rodoviária Federal, já no Município de Cáceres, em direção ao Município de Mirassol D’Oeste, onde entregariam o veículo a Cícero Cleiton Soares Lacerda, que por sua vez, levaria o veículo até a Bolívia e o trocaria por entorpecentes, que seriam comercializados no Brasil.

...

A douta acusação reitera, nas razões recursais, o expressado na sentença sobre a prévia ciência do apelado sobre os termos em que se daria a incursão delitiva por força das informações recebidas por seu irmão Manoel Soares Lacerda, vulgo "Véio", ficando incumbido de receber o veículo que seria subtraído da vítima e levá-lo à Bolívia, onde trocaria por pasta-base de cocaína.

Salienta ainda que, se o apelado não participasse da operação, provavelmente os demais seriam desestimulados a continuar com o intento inicial, pois era "Cícero" quem detinha os contatos no país vizinho que possibilitariam a aludida troca, de modo que, mesmo não estando presente no palco dos acontecimentos, possuía pleno domínio da ação.

"(...)
o fato do apelado ter pleno conhecimento da ação delitiva, fornecer detalhes acerca de qual veículo deveria ser subtraído, além de ter mantido contato por todo tempo via celular, tomando ciência de cada ato consumado na ação, nos faz constatar a unidade de desígnios para com os outros acusados, bem como denota a divisão de tarefas para um fim comum, neste caso, a obtenção de 08 (oito) kg de pasta base de cocaína, a qual teria seus lucros divididos entre todos que participariam da ação delitiva, situação que, o apelado não estaria excluído.

(...)

No caso em tela, o apelado não estaria comprando o veículo, mas sim apenas o levando ao destinatário final, para então entrega-lo ao real receptador. Assim, o apelado é apenas mais uma peça em todo o sistema organizado em torno da prática delituosa, não sendo na realidade o RECEPTADOR do veículo, mas sim um dos co-autores, que esteve presente durante toda cogitação, preparação e execução do crime de LATROCÍNIO, possuindo participação intelectual para cometimento da ação, a qual, com o recebimento do veículo subtraído, se tornaria participação material
" (
sic
fl. 1123 e 1126).

Pede, assim, a reforma da sentença e a condenação do apelado nos termos da inicial acusatória rechaçada pelo sentenciante de origem.

Há um aspecto de relevância a ser analisado, antes de mais nada.

Da leitura da sentença, antes transcrita, extrai-se que o Magistrado sentenciante recusou o compartilhamento da prova concernente à interceptação telefônica, deferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, imputando-lhe a pecha da nulidade ao argumento de que o fenômeno da serendipidade
- "(...) que significa sair em busca de uma coisa e descobrir outra" (sic fl. 1099) -
só teria validade quando se refira ao mesmo sujeito passivo, e não em relação a terceiros, ou, em qualquer caso, quando colime beneficiar o réu, como no caso da sentença ora vergastada
.

De acordo com a fundamentação do referido decisum, a prova é nula porque os fatos só foram descobertos pelo "grampo" realizado no ramal da coacusada Danyela Cristina Soares, que, por sua vez, foi irradiado para os ramais telefônicos das pessoas com as quais ela conversou, de modo que, para o fim incriminador, a prova não poderia ser extensível às conversas de terceiros que não estavam sendo investigados.

Esse ponto passou incólume no apelo acusatório,
o que permite levantar a dúvida sobre a possibilidade ou não do Tribunal de Justiça conhecer de ofício a adução não debatida pontualmente nas razões recursais
, que diz respeito a ponto crucial que determina o conhecimento ou não da apelação.

A esse respeito, não se olvida da prevalência da orientação jurisprudencial no sentido de que a devolutividade recursal da apelação acusatória se mede pela peça de interposição e não pelas razões recursais (v. g. STF, RT 423/474 e 601/419; TACrSP 475/312).

Da lição de Júlio Fabbrini Mirabete se extrai que "
os limites do inconformismo da parte devem ser fixados na petição ou termo do recurso. Ao apelar, deve indicar no pedido sua fundamentação ou o dispositivo legal em que se apóia, que não pode ser modificado nas razões, salvo se ainda estiverem dentro do quiquídio legal. A extensão do apelo mede-se pela interposição e não pelas razões. Interposta em relação a parte do julgamento, fica o recorrente impossibilitado de ampliar seu âmbito nas razões recursais
" (
in
Código de Processo Penal Interpretado, 5.ed. p. 768).

Relativizando esse raciocínio, o art. 576 do CPP esclarece que a acusação não pode desistir do recurso interposto.

Nesse ângulo, o Pretório Excelso inaugurou o entendimento de que, se a petição ou termo de interposição do recurso acusatório não realiza a demarcação pormenorizada da matéria a ser debatida, a instância revisora não pode realizar tal delimitação, em razão da indeclinabilidade do recurso acusatório antes enfocada.

Assim, em outras palavras, se a petição de interposição recursal se dá em termos amplos, a devolutividade da apelação é integral, sendo juridicamente inaceitável que o Tribunal de Justiça frustre a intenção contida no apelo, porque, da leitura do art. 576 do CPP, não se concebe a desistência total ou parcial do recurso acusatório
.
Confira-se, a respeito:

"
O CPP, ao dispor sobre a devolutividade das apelações criminais, preceitua que estas poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado quer com relação à parte dele (art. 599 ). A extensão temática do efeito devolutivo dos recursos interpostos pelo MP deriva da maior ou menor amplitude dos limites por ele próprio estabelecidos em sua petição recursal que poderá restringi-los a tópicos determinados da sentença ou estendê-los a todas as questões que foram ou poderiam ter sido examinadas pelo ato decisório recorrido. Interposto o recurso amplo pelo MP, não pode ele, ao depois, limitar-lhe a extensão temática das razões de apelação
" (STF, HC 67714 - Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 134/240).

"A limitação material do âmbito do recurso constitui, pois, decorrência do ato formal de sua interposição. Não deriva, assim, das razões ulteriormente produzidas pelo Parquet no procedimento recursal (RTJ 117/1098). Entendimento contrário, que considerasse possível ao MP restringir, mediante razões recursais, a plena devolutividade da apelação por ele manifestada, frustraria a norma consubstanciada no art. 576 do CPP, que impede a desistência, mesmo parcial, de recurso interposto pelo órgão da acusação pública" (STF, HC, Rel. Celso de Mello, RTJ 136/886).

No caso em tela, a peça de interposição do órgão acusador (fl. 1109) foi genérica quanto aos pontos a serem debatidos no recurso de apelação
, limitando-se
a questionar a higidez da sentença que absolveu o apelado da imputação a ele irrogada, o que permite devolver integralmente as questões analisadas em primeiro grau de jurisdição
, ex vi do art. 576 do CPP.

Com efeito, acerca do questionamento sobre a possibilidade ou não de observância ao fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, desde que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não foram objeto da investigação primitiva - guardem relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento.

Confira-se, a respeito:

"HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. 1. SERENDIPIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 2. PRORROGAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. 3. PRORROGAÇÃO SUPERIOR À TRINTA DIAS. RAZOABILIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. 4. ORDEM DENEGADA.

1. A interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado objeto do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A autoridade policial ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico não pode antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir. Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa.

2. Durante a interceptação das conversas telefônicas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo. Esses novos fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento.

Fenômeno da serendipidade.

3. Na espécie, os pressupostos exigidos pela lei foram satisfeitos.

Tratava-se de investigação de crimes punidos com reclusão, conexos com crimes contra a fauna, punidos com detenção. Além disso, tendo em vista que os crimes de corrupção ativa e passiva não costumam acontecer às escâncaras - em especial tratando-se de delitos cometidos contra a Administração Pública, cujo modus operandi prima pelo apurado esmero nas operações - está satisfeita a imprescindibilidade da medida excepcional.

4. Todas as decisões do Juízo singular autorizando a renovação das escutas telefônicas foram precedidas e alicerçadas em pedidos da Autoridade Policial. O magistrado utilizou-se da técnica de motivação per relationem, o que basta para afastar a alegação de que a terceira prorrogação do monitoramento telefônico baseou-se apenas em indícios de crime apenado com detenção, pois depreende-se da representação da autoridade policial que os crimes objeto da investigação eram os de corrupção passiva - punido com reclusão -

e o descrito no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n.o 9.605/1998.

5. A Lei n.o 9.296/96 é explícita quanto ao prazo de quinze dias, bem assim quanto à renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa aparente limitação do prazo para a realização das interceptações telefônicas não constitui óbice à renovação do pedido de monitoramento telefônico por mais de uma vez. Precedentes.

6. No caso, não seria razoável limitar as escutas ao prazo único de trinta dias, pois, a denúncia indica a participação de 10 (dez) réus, e se pauta em um conjunto complexo de relações e de fatos, com a imputação de diversos crimes, dentre os quais a corrupção ativa.

Assim, não poderia ser ela viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação ao longo de diversos períodos de quinze dias. Precedentes.

7. Habeas corpus denegado.
" (STJ, HC 144.137/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 31/08/2012)

Comungando com idêntico raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua:

"
É possível que, durante uma interceptação telefônica, captando-se a conversa entre 'A' e 'B', com autorização judicial, surja prova do cometimento de crime por 'C', terceira pessoa.

Pensamos ser lícito utilizar a gravação realizada para investigar o

agente criminoso que surgiu de onde menos se esperava.

Mais uma vez, é fundamental destacar que, o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de duas pessoas, com

respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita.
" (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2009. pág. 733).

Na mesma esteira está o entendimento do Pretório Excelso, a saber:

"(...)
se a escuta telefônica, executada de forma legal, acabou por trazer outros elementos probatórios de outros crimes que não geraram o pleito das gravações, especialmente quando são conexos, podem e devem ser levados em consideração
" (STF, Plenário, HC 83.515/RS, trecho do voto condutor proferido pelo eminente Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de 4/3/2005).

Assim, a despeito do que pretendeu estabelecer o culto sentenciante, é absolutamente irrelevante que o descobrimento fortuito de provas de outro crime, diverso daquele que originou a interceptação, diga respeito ao mesmo sujeito passivo, bastando que os fatos - imputados a terceiros que não tenham sido inicialmente investigados - guardem relação de causalidade com o crime posteriormente descortinado.

Com efeito, infere-se de todo o processado que a investigação inicialmente dizia respeito à imputação de tráfico internacional de drogas que seria exercido por Danyela Cristina Soares e durante as investigações, mediante interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça no ramal telefônico por ela utilizado, descortinouse o roubo qualificado ora enfocado, que teria por escopo obter recursos para a aquisição de droga no país vizinho, cuja empreitada somente não se exauriu porque a ação foi obstada ainda em seu nascedouro, uma vez que a caminhonete que seria utilizada como moeda de troca foi apreendida e recuperada antes de sair do país.

Houve a efetiva demonstração, nesse contexto fático, de latente correlação entre os fatos inicialmente imputados e aquele efetivamente punido, permitindo-se, com efeito, que a prova produzida seja utilizada também para o fim condenatório colimado pela douta acusação.

Dessa forma, entendo que a pretensão acusatória merece ser analisada sob o enfoque de toda a prova produzida, extirpando-se a limitação conferida pela sentença de primeiro grau de jurisdição a respeito do compartilhamento da prova em sentido incriminador.

A respeito da responsabilidade penal do apelado em relação ao latrocínio tentado propriamente dita, a própria sentença não recusa que o apelado ostentasse prévia ciência sobre a ocorrência do crime, sendo-lhe detalhado por seu irmão os termos em que se daria a incursão delitiva, ficando incumbido de receber o veículo que seria subtraído da vítima e levá-lo à Bolívia, onde trocaria por pasta-base de cocaína. Cuida-se, portanto, de fato incontroverso, não elidido pela sentença de primeiro grau de jurisdição.

Nas conversas antes transcritas Manoel enfatiza e reitera a necessidade de apoio do irmão para o pleno sucesso da empreitada, recebendo resposta positiva, exsurgindo daí o prévio ajuste para o cometimento do crime, primeiro elemento de participação delitiva. Sabendo de toda a trama que se desenrolaria no dia subsecutivo àquela conversa, ele se prontificou a realizar o transporte da res aliena ao país vizinho tão logo lhe fosse entregue, o que lhe assere na condição de partícipe da ação.

Concorrer para um crime significa, no âmbito da coautoria, possuir "(...) domínio da realização de um fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um plano comum e uma distribuição de funções na realização de mútuo acordo" (cf. Juan Bastos Ramirez, apud Alberto Silva Franco in Código penal e sua interpretação jurisprudencial, t. I, RT, 1995, p. 345), e nessa esfera de conceituação, pressupõe contribuição para a concretização do fato.

Com efeito, não basta a prévia ciência para o cometimento de determinado fato, sendo objetivamente imprescindível, na hipótese preconizada pela teoria do domínio funcional do fato, hoje amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, a realização de uma conduta sem a qual o delito não se desenvolveria, de modo que coautor é todo aquele que possui as rédeas da situação, sem a qual o delito não se desenvolve eficazmente.

Já na coparticipação, pressupõe-se o desenvolvimento de uma contribuição que constitui fato alheio à condição nuclear do tipo, ou seja, que não se acomoda na acepção do domínio funcional da ação antes mencionado, mas que contribui para o fato de outrem, como é o caso do ajuste, induzimento, instigação, cooperação ou auxílio material.

Conquanto não se possa dizer que o apelado detivesse amplo domínio funcional da ação, mesmo sendo atualizado sobre as informações dos demais comparsas quanto ao desenrolar da ação delituosa, porque, por certo, objetivamente não foi esse o combinado, contribuiu para a prática do roubo ao se comprometer, mediante prévio ajuste, a trocar o veículo por drogas.

Na doutrina do festejado jurista Damásio E. de Jesus, o ajuste é "a combinação que fazem entre si várias pessoas no sentido do cometimento de um crime, pressupondo em todos uma resolução determinada" (in Direito Penal, Parte Geral, 1o vol., Editora Saraiva, 10a edição, 1985, pág. 355). A única limitação é quanto ao alcance do ajuste prévio, que deve ser preciso e específico, devendo dizer respeito a crime determinado, uma vez que não se admite o ajuste genérico para a prática de crimes indefinidos.

Em outras palavras, ainda que não realize a atividade nuclear incriminada no tipo penal, é partícipe aquele que adere à manifestação de vontade de outrem para a prática de um crime determinado, com o firme propósito de contribuir para o seu sucesso.

A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, "incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade". Adotando um conceito monista sobre a teoria aplicável ao concurso de agentes no crime, não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade.

No escólio de Cezar Roberto Bitencourt,
verbis
:

"
Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado.
" (Código Penal Comentado,

A única exceção está descrita no art. 29, § 2o, do CP, sobre a cooperação dolosamente distinta, não aplicável ao caso em tela.

O fato é que, sabendo de toda a ação que seria desenvolvida na ocasião, era-lhe totalmente razoável prever as consequências que poderiam surgir com os desdobramentos da ação criminosa, como realmente surgiram, por mais que não tenha se deslocado juntamente com os outros coacusados do mesmo crime, de modo que houve total aceitação, por parte do apelado, dos desdobramentos e consequências fáticas do evento delituoso.

Mesmo à luz do Direito Penal contemporâneo acerca da culpabilidade e perfilhada a inspiração da teoria finalista do crime, impõe-se reconhecer, na espécie, a importante contribuição do apelado para o evento, por mais que ele não tenha logrado obter o veículo e transportá-lo para a Bolívia, pois "a vontade está dirigida a um fim e integra a própria ação" (Manoel Pedro Pimentel, in O Crime e a Pena na Atualidade, São Paulo, RT, 1983, p. 113, apud Des. Marino Falcão, in RJTJSP 103/429).

Imagine-se uma situação em que determinada pessoa se ajusta com outra no sentido de perpetrar determinado roubo, prontificando-se a encontrá-lo no local do crime dar fuga em sua motocicleta. Entretanto, executado o roubo e despojada a vítima de seus pertences, o auxílio é obstado pela intervenção da polícia, que prende o executor material do crime em flagrante delito, quando já cessada a clandestinidade da ação e, portanto, consumado o crime, e o responsável por dar fuga se evade do local sem cumprir a sua parte no fato.

Houve, sem dúvida alguma, cooperação penalmente relevante para o crime, que, independentemente da produção do resultado final almejado, determinou a inflição da lei penal nos mesmos moldes daquele que acabou sendo preso, porque houve um ajuste prévio para o cometimento daquele fato. Diferentemente, se a ciência sobre o fato ocorresse posteriormente à consumação do crime, nessa situação entendo que o agente responsável por dar fuga ao comparsa responderia apenas pelo favorecimento real; porém, como eles combinaram previamente a realização do crime, responderá igualmente por roubo.

Esta Corte, em inúmeros julgados, condenou responsável por fato que, a priori, não constitui o verbo nuclear do tipo, como se vê abaixo,
exempli gratia
:

"
Quem se constitui na causa determinante da prática do crime de roubo, não só determinando a realização subtracional, no sentido de criar na idéia dos executores materiais da ação típica em questão, como também, auxiliando-os a distanciar ainda mais o bem da esfera de vigilância da vítima, de acordo com um plano previamente estabelecido, concorre, em situação de paridade, para a autoria delitiva, ostentando, inclusive, como no caso, domínio funcional da ação, uma vez que a qualquer momento poderia ter obstado o prosseguimento do delito. Por estas razões, descabe, pois, a alegação de se situar tal participação apenas no contexto delituoso da receptação. Recurso improvido, em consonância como parecer ministerial
." (TJMT, ApCr 19153/2005, 3a CCr, REL. DR. PEDRO SAKAMOTO, j. 15/8/2005, DJE 19/9/2005).

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO -IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL - IMPOSSIBILIDADE COM CO-AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO.
Havendo nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria, diante dos depoimentos das testemunhas, ainda que traga aos autos outra versão, que não se harmoniza com o conjunto probatório, imperiosa a sua condenação. “O agente que, em seu veículo, transporta assaltantes para o local do delito e os aguarda para a fuga ou alguma emergência e dá-lhes cobertura para garantir o sucesso da empreitada criminosa, ainda recebendo parte do produto do roubo, está concorrendo para o crime, respondendo, portanto, como co-autor, nos termos do art. 29, caput, do CP.” (TACRIM-SP - AC - Rel. Hélio de Freitas - RJD 3/91). Para a caracterização do delito de favorecimento real é necessário que se preste auxílio posterior ao delito, não se coadunando com a dinâmica fática que é produto da divisão de tarefas delituosas
." (TJMT, ApCr 43425/2008, 1a CCr, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, j. 9/3/2010, DJE 15/12/2010).

Mutatis mutandis
, no caso ora versando é a mesma coisa. Houve uma contribuição em perspectiva que acabou não se consolidando por fatos alheios à sua vontade, cujo fato, diante do prévio ajuste, caracterizado pela divisão de tarefas combinada antes da realização do crime, não obstante carente do devido domínio funcional do fato, não lhe retirou a punibilidade, nem mitigou a importância dessa contribuição, nos termos do art. 29, caput, do CP.

O Pretório Excelso já teve a oportunidade de esclarece que em sede de concurso de agentes no roubo, é prescindível a presença física dos participantes, desde que tenham se comprometido a cumprir missões específicas (STF, HC 70395-0, Rel. Paulo Brossard, DJU de 6/5/1994, p. 10469).

Por todas as razões antes expostas, entendo que o apelado deve ser responsabilizado pelo crime atribuído aos demais, nos termos do art. 157, § 3o, última figura, c/c art. 14, inciso II, e 29, caput, todos do CP...”

Contra o acórdão foi interposto recurso especial pelo requerente, tendo sido negado o seguimento (id. 88997496, p. 289), bem como o agravo não teve provimento (id. 88997497, p. 47).

Emerge dos autos que o Juízo
a quo
recusou o compartilhamento de prova concernente à interceptação telefônica, dizendo ser nula porque os fatos só foram descobertos pelo “grampo” realizado no ramal da coacusada Danyela Cristina Soares, que, por sua vez, foi irradiado para os ramais telefônicos das pessoas com as quais ela conversou, de modo que, para o fim incriminador, a prova não poderia ser extensível às conversas de terceiros que não estavam sendo investigados.

Por outro lado, o Tribunal reconheceu de ofício o questionamento sobre a possibilidade ou não de observância ao fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas, concluindo absolutamente irrelevante que o descobrimento fortuito de provas de outro crime, diverso daquele que originou a interceptação, diga respeito ao mesmo sujeito passivo, bastando que os fatos - imputados a terceiros que não tenham sido inicialmente investigados - guardem relação de causalidade com o crime posteriormente descortinado, dando parcial provimento ao recurso da acusação ante a existência de provas da coautoria do requerente no crime em questão.

Verifica-se que no Recurso de Apelação Criminal não foi reconhecida nenhuma nulidade absoluta ou relativa. Entretanto, enfrentou a devolutividade recursal da apelação da acusação, assentando que
se a petição ou termo de interposição do recurso acusatório não realiza a demarcação pormenorizada da matéria a ser debatida, a instância revisora não pode realizar tal delimitação, em razão da indeclinabilidade do recurso acusatório antes enfocada, ou seja, se a petição de interposição recursal se dá em termos amplos, a devolutividade da apelação é integral, sendo juridicamente inaceitável que o Tribunal de Justiça frustre a intenção contida no apelo
.

Peço vênia para transcrever em parte a ementa do Recurso de Apelação Criminal n. 146.617/2012:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO - ABSOLVIÇÃO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO - DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO JÁ ANALISADO E REFUTADO EM SEDE DE JULGAMENTO ANTERIOR RELATIVO AOS COACUSADOS DO MESMO CRIME - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO AO ORA APELADO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA E ANALISADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - 2. LATROCÍNIO TENTADO - ALEGADA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA EM SENTIDO INCRIMINADOR - 2.1. NULIDADE DA SERENDIPIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ENCAMPADA PELA SENTENÇA PRIMITIVA - 2.1.1. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NO APELO ACUSATÓRIO - IRRELEVÂNCIA - PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL QUE NÃO RESTRINGE A EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 576 DO CPP - 2.1.2. NÃO PREVALÊNCIA DA NULIDADE AVENTADA NA SENTENÇA - DESCOBERTA FORTUITA DE PROVA DE CRIME DIVERSO QUE OSTENTA ÍNTIMO GRAU DE CORRELAÇÃO COM AQUELE INICIALMENTE INVESTIGADO - HIGIDEZ PROCESSUAL DA SERENDIPIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA RECONHECIDA - 2.2. MÉRITO - CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE QUE NÃO EXCLUI A PUNIBILIDADE DO AGENTE - PROCEDÊNCIA DO RECLAMO - APELO PROVIDO EM PARTE - CONDENAÇÃO DECRETADA.

..

2. Do latrocínio tentado, em concurso de agentes.

2.1. Extensão material do recurso de apelação acusatório.
Se a petição de interposição do recurso de apelação acusatório se dá em termos amplos, a devolutividade é integral, sendo juridicamente inaceitável que o Tribunal de Justiça frustre a intenção contida no apelo por força da ausência de prévio debate de questão não enfrentada nas razões recursais, porque, da leitura do art. 576 do CPP, não se concebe a desistência total ou parcial do recurso acusatório.

2.2. Nulidade da serendipidade das interceptações telefônicas.
É absolutamente irrelevante que o descobrimento fortuito de provas de outro crime, diverso daquele que originou a interceptação telefônica, diga respeito ao mesmo sujeito passivo, bastando que os fatos - imputados a terceiros que não tenham sido inicialmente investigados - guardem relação de causalidade com o crime posteriormente descortinado
.

...”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que
“ante o efeito devolutivo dos recursos, é possível a cognição de toda a matéria pelo Tribunal de origem em sede de apelação, bem como a adoção de fundamentos diversos da sentença, desde que não seja agravada a situação fático-processual do réu no recurso exclusivo da defesa”
(HC 405.758/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12/12/2017).

Todavia, leciona Renato Brasileiro, que
se determinada matéria capaz de prejudicar a situação jurídica do acusado não for expressamente impugnada no recurso da acusação – aí incluída a impugnação do Ministério Público, do querelante e do próprio assistente da acusação –, ao Tribunal não será permitido apreciá-la. Por isso mesmo é que a própria súmula no 160 do Supremo dispõe ser nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade (absoluta ou relativa) não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício
.

In casu
, a tese do recorrente, de que o acórdão recorrido violou o princípio da vedação da reforma para pior, não procede, pois, conforme está explícito no acórdão da apelação, o Ministério Público recorreu da sentença absolutória, postulando sua condenação pelo Tribunal, ante a existência de provas seguras e suficientes da autoria atribuída ao requerente.

Nesse ponto, conquanto o Ministério Público, de fato, não tenha arguido sobre a legitimidade da interceptação telefônica, na sua peça recursal (id. 88997496, p. 124/135), postulou a condenação do requerente pela prática do crime de latrocínio tentado alegando:

1) que o próprio requerente afirmou em juízo que tinha pleno conhecimento de que a ação delitiva seria praticada;

2)
que conforme os relatórios de interceptação telefônica de fls. 261/262 dos autos de origem
, o requerente seria a pessoa incumbida de receber o veículo na cidade de Mirassol D’Oeste, já que tinha contatos na Bolívia, para onde levaria o veículo e trocaria por pasta base de cocaína;

3) que a participação do acusado no crime foi de extrema importância para a prática do delito, já que o requerente foi o responsável pela única razão para a execução do crime, visto que proporcionou aos demais acusados a viabilidade financeira, garantindo a troca do veículo por 8kg cocaína na Bolívia, fato que, por fim, renderia uma grande quantia em dinheiro aos integrantes do grupo;

4) que o requerente foi co-autor do delito uma vez que esteve presente durante toda a cogitação, preparação e execução do crime de latrocínio.

Portanto, se o Ministério Público interpôs recurso,
devolvendo à segunda instância toda a matéria de prova debatida no primeiro grau, não há falar que não houve impugnação nesse sentido nas razões de apelação
.

Ainda, deve-se frisar que se o Recurso de Apelação Criminal do órgão acusador foi genérico quanto aos pontos a serem debatidos no recurso de apelação, limitando-se a questionar a higidez da sentença que absolveu o apelado da imputação a ele irrogada, o que permite devolver integralmente as questões analisadas em primeiro grau de jurisdição,
ex vi
do artigo 576 do Código de Processo Penal.

Ademais, em relação ao fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas, no tocante a possibilidade ou não da observação deste fenômeno, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, desde que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não foram objeto da investigação primitiva - guardem relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento, o que ocorreu
in casu
, consoante acórdão da Terceira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça.

Por outro lado, se o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, objetivado a condenação do revisionando, não há de se falar em absolvição, eis que pendente de julgamento, ou seja, ainda não se convalidou no ordenamento jurídico.

Desta forma, não há falar-se em
reformatio in pejus
na decisão que decretou a ineficácia da sentença.

Por todo exposto,
julgo

improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021